Tribunal: TJES
Processo: 0000258-36.2015.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-09-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL PJE Nº0000258-36.2015.8.08.0050

APELANTE: MUNICÍPIO DE VIANA

APELADO: MARLENE GOUVEA LUBE

JUÍZO PROLATOR: VARA CÍVEL E COMERCIAL DE VIANA - ES

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE TRINTA DIAS. PROCESSO PARADO DURANTE MAIS UM ANO. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA IMPULSIONAR O PROCESSO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. REQUISITO LEGAL ATENDIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TESE FIXADA NO RESP. 1.340.553/RS. OCORRÊNCIA AUTOMÁTICA. INÉRCIA. CUSTAS PROCESSUAIS AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.
O interesse processual não remanesce no resultado econômico do processo, mas sim na necessidade de recurso ao Judiciário para obtenção de uma utilidade que de outro modo não seria possível de ser alcançada.

2. O
Município exequente mesmo agindo de forma negligente e não promovendo as diligências que lhe incubia, em realação a indicação correta do endereço completo e atualizado da parte executada, foi intimado pessoalmente para suprir a omissão, no prazo previsto de 05 (cinco) dias,
sob pena de extinção
, e, não o fazendo, restou configurado o abandono da causa.

3.
Não assiste razão ao recorrente, pois restou configurado o abandono da causa, nos exatos termos da legislação - artigo 485, II, III e IV do CPC, tendo a parte sido advertida expressa e pessoalmente quanto à extinção da execução.

4.
No caso em tela, após mais de 08 (oito) anos, a parte executada não foi localizada.

5.
O Município exequente, além de ter atuado de forma desidiosa, não demonstrou, em nenhum momento, qualquer prejuízo, de modo a afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, razão pela qual perfeitamente aplicável ao caso o entendimento do STJ firmado no Resp. 1.340.553/RS.

6.
Embora se reconheça que com o advento da Lei Estadual nº 9.974/13 a Fazenda Pública municipal foi excluída do rol dos isentos de pagamento das despesas processuais, tal previsão não se enquadra ao caso vertente cuja distinção encontra-se no fato de se tratar de feito executivo fiscal cuja regulamentação própria expressamente prevê, nos termos do art. 39, da lei nº 6.830/80, a dispensa da municipalidade de pagamento das custas processuais.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000258-36.2015.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: MARLENE GOUVEA LUBE

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
contra a r. sentença (p. 109/111 do arquivo digital), proferida pelo Juízo da Vara da Cível e Comercial de Viana/ES, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de Marlene Gouvea Lube, julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 485, inciso II, III e VI c/c artigo 924 do Código de Processo Civil.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VIANA
afirma, em síntese, que:
(i)
atendeu a determinação judicial protocolando a petição em 26/01/2022;
(ii)
constatado o abandono processual o juiz deveria advertir quanto à extinção do feito;
(iii)
o Juízo primevo "pulou" fases quando, sem abandono da causa pretérito, consignou tal prazo de cinco dias, sob pena de extinção, sem a justificação expressa de hipotético abandono de causa;
(iv)
se trata de inovação processual pelo Juízo singular e sem previsão legal;
(v)
a decisão de piso violou manifestamente norma jurídica e a jurisprudência pátria ao condenar o Município de Viana a arcar com as custas processuais. Ao final, requer a anulação da sentença e, subsidiariamente, a reforma quanto ao capítulo que trata sobre a condenação nas custas.

Sem contrarrazões, tendo em vista o fato de que a parte executada não fora localizada.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
contra a r. sentença (p. 109/111 do arquivo digital), proferida pelo Juízo da Vara da Cível e Comercial de Viana/ES, que, nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face de Marlene Gouvea Lube, julgou extinta a execução, com fundamento no artigo 485, inciso II, III e VI c/c artigo 924 do Código de Processo Civil.

Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VIANA
afirma, em síntese, que:
(i)
atendeu a determinação judicial protocolando a petição em 26/01/2022;
(ii)
constatado o abandono processual o juiz deveria advertir quanto à extinção do feito;
(iii)
o Juízo primevo "pulou" fases quando, sem abandono da causa pretérito, consignou tal prazo de cinco dias, sob pena de extinção, sem a justificação expressa de hipotético abandono de causa;
(iv)
se trata de inovação processual pelo Juízo singular e sem previsão legal;
(v)
a decisão de piso violou manifestamente norma jurídica e a jurisprudência pátria ao condenar o Município de Viana a arcar com as custas processuais. Ao final, requer a anulação da sentença e, subsidiariamente, a reforma quanto ao capítulo que trata sobre a condenação nas custas.

Sem contrarrazões, tendo em vista o fato de que a parte executada não fora localizada.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo à análise das razões delineadas.

Inicialmente destaco que o interesse processual não remanesce no resultado econômico do processo, mas sim na necessidade de recurso ao Judiciário para obtenção de uma utilidade que de outro modo não seria possível de ser alcançada.

O cerne da questão devolvida a este juízo recursal está na verificação da existência de abandono da causa e se a extinção do processo, com fulcro no art. 458, inciso II, III e VI c/c art, 924 do CPC, se deu de forma regular.

Para melhor compreensão, entendo prudente traçar uma ordem cronológica dos fatos.

Pois bem. Como se pode verificar, a presente ação de execução foi ajuizada em 14/01/
2015
, em face da executada Marlene Gouvea Lube, referente ao débito consubstanciado nas Certidões de Dívida Ativa nº 000606312014 e nº 000606412014.

O primeiro despacho proferido pelo Juízo de origem determinou a intimação da parte exequente para colacionar cópia da memória de cálculo dos valores indicados como devidos ou ainda de documentação hábil à cientificação do devedor quanto à forma de apuração do montante (cópias das CDA's), sob pena de indeferimento da inicial (p. 11 - arquivo digital), o que foi atendido.

Em 16/02/2018, foi proferido despacho determinando a intimação do exequente para fornecer o endereço completo e atualizado da parte executada, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção, em razão de retorno do AR sem a devida intimação, tendo o exequente apresentado novo endereço em 26/11/2018, no qual a parte também não foi localizada (p. 59 do arquivo digital).

Ato contínuo, foi proferido novo despacho (p. 63 - arquivo digital) determinando que Município indicasse o endereço completo da executada (data 27/03/2019), o qual além de ter sido atendido na data de 11/08/2020, não gerou o efeito esperado, já que a executada também não foi encontrada no último endereço indicado (p. 73 arquivo digital).

Decorrido mais um ano, precisamente na data de 30/07/2021, o Município de Viana compareceu pleiteando a realização de consultas aos sistemas judiciais e, subsidiariamente a citação da executada por edital (p. 74/79 arquivo digitalizado), ocasião em que o Magistrado
a quo
, em 26/08/2021, de forma acertada, proferiu decisão descrevendo minuciosamente a situação deste e de inúmeros processos de execução fiscal ajuizadas pelo Município de Viana, em que os ARs e as citações são inexitosas, em razão de o endereço do destinatário informado pelo referido Município estar equivocado, incompleto ou insuficiente.

Por oportuno, entendo necessário transcrever trechos da mencionada decisão (p 91/49), a fim de elucidar com mais exatidão a real situação objeto do presente recurso:

O MUNICÍPIO DE VIANA propôs esta execução fiscal, porém, ao que parece, não se encarregou de diligenciar prévia e adequadamente para encontrar o endereço do executado, pois o A.R. citatório retornou sem cumprimento justamente em razão de a tentativa de localização ter restado infrutífera.

Se este fosse um acontecimento isolado, não haveria maiores preocupações. Bastaria que o ente público fosse intimado para regularizar a situação em prazo assinalado por este Juízo. O problema é que, longe de ser um fato único, o retorno inexitoso de A.Rs. citatórios em execuções fiscais promovidas pelo Município de Viana vem se repetindo em uma enormidade de situações. Para que se possa ter uma noção mais precisa do que acaba de ser dito, basta ver que, por meio da Certidão em anexo, expedida por determinação verbal deste magistrado, a Secretaria da Vara Cível e Fazendária de Viana apontou que, de um quantitativo, de 3.155 expedições, 2.502 dos Avisos de Recebimento contendo Cartas Citatórias, foram devolvidos pelos Correios sem entrega da carta citatória/intimatória/ofício, em razão de o endereço do destinatário informado pelo Município de Viana estar equivocado/incompleto/insuficiente.

(...).

Em termos percentuais, isso representa 79,3% de atos judiciais praticados inútil e inexitosamente, por culpa exclusiva do Município de Viana, que, por lei, tem o dever de fornecer o endereço correto e atualizado das partes que pretenda executar
(CPC, art. 319, II; LEF, art. 8, 1).

(...).

Adicionalmente, o Município tem plena ciência de que pode se valer de métodos extrajudiciais de cobrança, dos quais o principal exemplo parece ser o protesto/negativação.

(...).

Se isso tudo já não fosse preocupante, o caso apresentaria mais um elemento inquietante: em pesquisa realizada por este magistrado no Painel Nupomede, foi possível constatar que, nesta data,
o Município de Viana é o maior litigante, em números, nesta Comarca, pois se encontra presente em 7.831 (sete mil, oitocentos e trinta e um processos)
, como demonstra o gráfico disponível em: https://sistemas.tjes.jus.br/sistemas/sistcorrege/index.cfrn#.

Ora, se existem dados estatísticas seguros apontando que o maior litigante em termos quantitativos de uma Comarca é justamente o Município local e, ao mesmo tempo, existem números tão seguros quanto indicando que seu principal instrumento judicial de cobrança de dívidas não vem sendo estruturado de forma processualmente adequada em 79,3% (setenta e nove vírgula três por cento) dos casos recentes - que, numericamente, somam 2.502 processos em um universo de 3.155 -,
é porque algo parece estar errado com o modelo de litigância adotado pelo ente público, dando mostras de que, ainda que de forma não proposital, talvez possa estar sendo adotada uma verdadeira cultura que prestigie o
uso predatório da jurisdição fiscal-fazendária.

E esta aparente prática precisa ser, o quarto antes, corrigida e, se possível, até sancionada, porque, além de poder estar ocorrendo má-fé e irresponsabilidade processual, pode estar acontecendo ato de improbidade administrativa, pois o que está em jogo é o descuido no recebimento de dinheiro público.

Por outro lado, corno se tratam de centenas de execuções fiscais - cujo insucesso invariavelmente repercutirá sobre o munícipe -,
acredito que a extinção prematura seria por demais severa e até contrária ao princípio da cooperação, muito embora sequer se pudesse cogitar de decisão surpresa pelo fato de o Município ter o dever e todas as condições técnicas e jurídicas de, antes de promover execuções fiscais, certificar-se sobre o endereço daquela pessoa que pretende cobrar. É por isso que ASSINO O PRAZO IMPRETERÍVEL DE 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS PARA QUE O MUNICÍPIO SE MANIFESTE ÉTICA E COOPERATIVAMENTE EM TODOS OS PROCESSOS ACIMA REFERIDOS, DECLARANDO EXPRESSAMENTE SE PRETENDE LHES DAR PROSSEGUIMENTO, FICANDO INTIMADO DE QUE, EM CASO POSITIVO, DEVERÁ FORNECER O ENDEREÇO ATUALIZADO DA(S) PARTE(S) EXECUTADA(5), BEM COMO DE QUE A AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA DENTRO DESSE QUINQUÍDIO SERÁ INTERPRETADA POR ESTE JUÍZO COMO ABANDONO DA CAUSA, A ACARRETAR SUA EXTINÇÃO.

Sem prejuízo, ADVIRTO EXPRESSAMENTE OS PROCURADORES DO MUNICÍPIO DE VIANA a respeito de que o uso predatório da jurisdição pela propositura de ações em que o endereço do executado fiscal - que pode ser facilmente localizado pelo ente -, se comprovado, pode representar irresponsabilidade processual, bern como ato ilícita capaz de tipificar ato de improbidade administrativa, na forma prevista, em tese, pelo artigo 10, X da LIA.

Intime-se o Município de Viana, oficiando-se à Secretaria Municipal da Fazenda, para que também tome conhecimento destes fatos, diligenciando de acordo, caso queira. Finalmente, notifique-se o Ministério Público local, para que tome conhecimento dos fatos.

Diligencie-se. Viana, quinta-feira, 26 de agosto de 2021.

Nesse ponto, observo que bem agiu o Magistrado, ao oportunizar mais uma vez a adoção de diligências por parte do Município exequente para dar prosseguimento ao feito, no que tange a apresentação do endereço do polo passivo, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do § 1º do art. 485 do CPC, com a advertência no tocante a extinção do processo no caso de inércia.

Todavia, apesar da remessa dos autos ao Município de Viana ter ocorrido em 10/09/2021, este somente se manifestou em 26/01/2022, dando ensejo ao julgamento, com a consequente extinção da execução, nos termos do art. 485, II, III e IV c/c art. 924 do CPC, o qual entendo que deve ser mantido, pelos seus próprios fundamentos.

A esse respeito, vejamos o art. 485 do CPC:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

II - o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes;

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

IV - verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo;

(...)

§ 1° Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Denota-se, no caso em apreço, a aplicação do dispositivo supramencionado, pois o Município exequente mesmo agindo de forma negligente e não promovendo as diligências que lhe incubia, foi intimado pessoalmente para suprir a omissão, no prazo previsto de 05 (cinco) dias,
sob pena de extinção
, e, não o fazendo, restou configurado o abandono da causa.

Nesse ponto, trago à baila o entendimento extraído do voto proferido nos autos do acórdão do e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios:

Assim, para a configuração do abandono previsto no art. 485, III, do CPC, é necessário o atendimento de duas condições cumulativas e sucessivas: (I) inércia do autor/exequente em realizar atos processuais por mais de 30 (trinta) dias, e (II) intimação pessoal da parte autora/exequente para movimentar o processo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção (TJDFT. Acórdão 1714373, 00031087819948070001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3ª Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Consequentemente, denota-se aplicável ao caso a hipótese descrita no inciso IV, pois não havendo regularização do polo passivo, com a devida citação, ausente os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Desse modo, não assiste razão ao recorrente, pois restou configurado o abandono da causa, nos exatos termos da legislação, tendo a parte sido advertida expressa e pessoalmente quanto à extinção da execução.

No âmbito deste Sodalício, destaco o seguinte arresto:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1º, DO NCPC. INTIMAÇÃO DO MUNICÍPIO NÃO ATENDIDA. INÉRCIA OBSERVADA. EXTINÇÃO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO A CONDENAÇÃO EM CUSTAS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Ante a ausência de interesse recursal e o pedido de desistência quanto ao capítulo referente a condenação do município ao pagamento de custas recursais, deixo de conhecer o recurso quanto a esse ponto.

2. Em que pese a alegação da recorrente de que inexiste abandono da causa, vejo que o procedimento previsto em lei foi estritamente observado, uma vez que o fisco foi intimado para juntar a certidão de óbito do requerido, havendo expresso alerta do magistrado sobre o risco de extinção do feito caso assim não procedesse, e cumprido, ainda, o teor do §1º do supramencionado artigo.

3. "A inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. (REsp 1352882/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/06/2013, DJe 28/06/2013).

4. Recurso parcialmente conhecido e improvido.(TJES, Classe: Apelação Cível, 024080384373, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 10/10/2022, Data da Publicação no Diário: 17/10/2022).

Outrossim, em que pese o Magistrado de primeiro grau não ter feito menção específica à hipótese de extinção da execução prevista no art. 924 do CPC, entendo que o caso sob análise se enquadra na ocorrência de
prescrição intercorrente
(inciso V).

A prescrição, constituindo verdadeira sanção, tem como pressuposto a inércia do titular do direito material em exercer a sua pretensão, ou seja, uma inação que se verifica não apenas quando ultrapassado o lapso temporal entre a violação do direito que dá origem à pretensão e o ajuizamento da ação, mas também durante a tramitação do processo (prescrição intercorrente), quando evidenciada a desídia na condução do feito, evitando-se, dessa forma, a eternização dos litígios.

Nesse contexto, apreciando o Recurso Especial Repetitivo nº. 1.340.553/RS, Relator o Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 12.09.2018, a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu quatro teses sobre o tema, em acórdão com a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: ”Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente”.

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: \[...] o juiz suspenderá [...]\). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS , Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nesse jaez, não se pode entender caracterizada a prescrição intercorrente apenas quando o processo fica parado fisicamente por mais de cinco anos por inércia do exequente, mas também diante de ocorrência de situação equivalente em que o credor limita-se a fazer "espumeira processual", ao passo em que as diligências articuladas apenas para fins de movimentação mecânica do processo não obsta o lustro prescricional quando adicionadas à circunstâncias evidenciadoras de não haver indicativo mínimo de inversão de perspectiva em relação ao futuro.

Não desconheço o entendimento da Egrégia Terceira Câmara Cível, deste Sodalício, no sentido de que “o instituto da prescrição intercorrente somente pode ser reconhecido quando o Exequente atua com desídia, não praticando os atos que eram de sua responsabilidade, sendo que o simples transcurso de lapso temporal não é, de forma isolada, apto a tal desiderato.” (TJES, Classe: Apelação, 007070000554, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019).

Entretanto, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper o prazo de prescrição intercorrente
: REsp. 1.305.755/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 10.05.2012; AgRg no REsp. 1.251.038/PR , Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJe 17.04.2012; REsp. 1.245.730/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 23.04.2012; AgRg no REsp. 1.208.833/MG , Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJe 03.08.2012.

Esse também tem sido o entendimento de outros Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL – Execução fiscal – Município de Limeira – Execução fiscal ajuizada em 19/10/1998, antes da alteração do art. 174 do CTN pela Lei Complementar nº 118/05 – Citação por edital em 18/08/2000 - Interrupção do prazo prescricional – Tentativas infrutíferas de penhora de bens após a citação por edital – Termo inicial da contagem do prazo prescricional -
Entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.340.553/RS, julgado na sistemática de recursos repetitivos – Os diversos requerimentos de diligências que se mostraram infrutíferos em localizar o devedor não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente – Transcurso do lustro legal sem impulsionamento válido do processo pela Fazenda Pública - Ocorrência da prescrição - Sentença de extinção mantida
– Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 00206185019988260320 Limeira, Relator: Raul De Felice, Data de Julgamento: 30/06/2023, 15ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL -TRIBUTÁRIO - ISSQN - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - CITAÇÃO - AUSÊNCIA - DILIGÊNCIAS INÚTEIS - MEDIDAS NÃO SATISFATIVAS - EXTINÇÃO - SENTENÇA MANTIDA.
De acordo com a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1340553, sob a sistemática de recursos repetitivos, a partir da primeira ciência da Fazenda Pública acerca da falta de citação do devedor ou da não localização de bens penhoráveis, automaticamente, iniciam-se os prazos da suspensão seguida pelo arquivamento, sendo irrelevantes para o fluxo desses prazos as diligências não satisfativas crédito.
O prazo da prescrição interrompido citação do devedor principal ou pela efetiva constrição de bens reinicia-se logo após, já o interrompido pelo parcelamento reinicia-se com a inadimplência, sendo que, meros requerimentos de diligências infrutíferas não suspendem ou interrompem a sua contagem. Havendo o decurso do lapso superior a 5 (cinco) anos, depois de um ano de suspensão da execução fiscal, tem-se que resta caracterizada a ocorrência da prescrição intercorrente. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MG - AC: 11393651820078130245, Relator: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 22/06/2023, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/06/2023).

No caso em tela, após mais de 08 anos, a parte executada não foi localizada.

Destaco que o Município exequente além de ter atuado de forma desidiosa, não demonstrou, em nenhum momento, qualquer prejuízo, de modo a afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, razão pela qual perfeitamente aplicável ao caso o entendimento do STJ firmado no Resp. 1.340.553/RS.

Portanto, não há ensejo à reforma da sentença e ao acolhimento da irresignação recursal fazendária em relação à extinção do feito sem resolução meritória.

Entretanto, no que tange à condenação em custas processuais, entendo que merece prosperar a irresignação, de modo a afastar tal condenação.

Sobre o tema, a Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o REsp 1.107.543/SP (Tema 202) - submetido à sistemática prevista no art. 543-C do CPC/73 –, pacificou o entendimento no sentido de que a Fazenda Pública da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios é isenta do recolhimento de custas efetivamente estatais, cuja natureza jurídica é de taxa judiciária.

Nessa perspectiva, convém esclarecer, ainda, que embora se reconheça que com o advento da Lei Estadual nº 9.974/13 a Fazenda Pública municipal foi excluída do rol dos isentos de pagamento das despesas processuais, tal previsão não se enquadra ao caso vertente cuja distinção encontra-se no fato de se tratar de feito executivo fiscal cuja regulamentação própria expressamente prevê, nos termos do art. 39, da lei nº 6.830/80, a dispensa da municipalidade de pagamento das custas processuais.

Por derradeiro, segue o entendimento deste e. Tribunal de Justiça, acerca do presente tema:

AÇÃO RESCISÓRIA. EXECUÇÃO FISCAL EXTINTA PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. CONDENAÇÃO DE MUNICÍPIO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. OFENSA A LEI DE EXECUÇÕES FISCAIS (LEI 6830/80). ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO (TEMA Nº 202 DO STJ). JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART.1.030, II, DO CPC). AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. 1. Diante da leitura do art. 1.030, II do CPC, entende-se perfeitamente cabível o exercício do juízo de retratação, já que o v. acórdão está em dissonância com a tese firmada no julgamento do recurso repetitivo nº 1.107.543/SP (Tema nº 202), do colendo Superior Tribunal de Justiça. 2
. A teor do que consta do art. 39 da Lei nº 6.830/80, sendo sucumbente a Fazenda Pública somente deverá ressarcir o valor das despesas processuais eventualmente realizadas pela parte contrária. 3. Desta feita, não é possível a condenação do município ao pagamento de custas processuais. 4. Pedido rescisório procedente. Sentença reformada para excluir a condenação do Município ao pagamento das custas.
(TJES, Classe: Ação Rescisória, 100170036113, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/05/2019, Data da Publicação no Diário: 19/06/2019).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VIANA
e, no tocante ao mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
tão somente para excluir a condenação do Apelante ao pagamento de custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.
Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)

Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE TRINTA DIAS. PROCESSO PARADO DURANTE MAIS UM ANO. ABANDONO DA CAUSA. CONFIGURADO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE PARA IMPULSIONAR O PROCESSO NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS. REQUISITO LEGAL ATENDIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TESE FIXADA NO RESP. 1.340.553/RS. OCORRÊNCIA AUTOMÁTICA. INÉRCIA. CUSTAS PROCESSUAIS AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

1.
O interesse processual não remanesce no resultado econômico do processo, mas sim na necessidade de recurso ao Judiciário para obtenção de uma utilidade que de outro modo não seria possível de ser alcançada.

2. O
Município exequente mesmo agindo de forma negligente e não promovendo as diligências que lhe incubia, em realação a indicação correta do endereço completo e atualizado da parte executada, foi intimado pessoalmente para suprir a omissão, no prazo previsto de 05 (cinco) dias,
sob pena de extinção
, e, não o fazendo, restou configurado o abandono da causa.

3.
Não assiste razão ao recorrente, pois restou configurado o abandono da causa, nos exatos termos da legislação - artigo 485, II, III e IV do CPC, tendo a parte sido advertida expressa e pessoalmente quanto à extinção da execução.

4.
No caso em tela, após mais de 08 (oito) anos, a parte executada não foi localizada.

5.
O Município exequente, além de ter atuado de forma desidiosa, não demonstrou, em nenhum momento, qualquer prejuízo, de modo a afastar a ocorrência da prescrição intercorrente, razão pela qual perfeitamente aplicável ao caso o entendimento do STJ firmado no Resp. 1.340.553/RS.

6.
Embora se reconheça que com o advento da Lei Estadual nº 9.974/13 a Fazenda Pública municipal foi excluída do rol dos isentos de pagamento das despesas processuais, tal previsão não se enquadra ao caso vertente cuja distinção encontra-se no fato de se tratar de feito executivo fiscal cuja regulamentação própria expressamente prevê, nos termos do art. 39, da lei nº 6.830/80, a dispensa da municipalidade de pagamento das custas processuais.

7.
Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.